Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
2. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
3. Os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e da instrumentalidade das formas se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.